Tribunal: TJDFT
Processo: 0757133-70.2022.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-31
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO DA INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 33 DO STJ. VEDADA A PROLAÇÃO DE DECISÃO SURPRESA. ART. 10 DO CPC. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. ABUSIVIDADE NÃO EVIDENTE. PARTES RESIDENTES NO DISTRITO FEDERAL. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À DEFESA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor em face da sentença proferida pelo Juízo do 6o Juizado Especial Cível de Brasília que, reconhecendo de ofício a incompetência do juízo, extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento nos artigos 51, inciso III, da Lei 9.099/95 e 485, IV do CPC.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 54819360). Sem preparo, pois o recorrente formulou pedido de gratuidade de justiça.
3. Em suas razões recursais, o recorrente sustenta que, tratando-se de competência territorial, não há que se falar em extinção da demanda de ofício. Alega que a sentença contrariou a Súmula 33 do STJ. Aduz que a cláusula de eleição prevista no contrato elege o foro de Brasília para dirimir conflitos entre as partes. Afirma que já havia proposto a presente demanda no foro de Paranoá (Processo 0705316- 88.2022.8.07.0008), mas o processo foi extinto por incompetência territorial. Menciona que trabalha como motorista de aplicativo em todo o Distrito Federal, não se restringindo ao Paranoá. Pede a concessão do benefício da gratuidade de justiça, bem como a reforma da sentença, com o retorno dos autos à origem para o regular processamento do feito.
4. Em contrarrazões, a recorrida refuta as alegações do recorrente e pugna pelo desprovimento do recurso.
5. Pedido de gratuidade de justiça. A documentação trazida aos autos com a petição de ID 57002119 comprova a hipossuficiência financeira do recorrente. Defiro o benefício da gratuidade de justiça.
6. O art. 4o da Lei 9.099/95 estabelece hipóteses de competência territorial relativa e que, regra geral, não podem ser afastadas na ausência de provocação da parte ré, conforme artigos 64 e 65 do CPC. Não se admite, portanto, como regra geral, seu reconhecimento de ofício pelo Juízo de origem (Súmula 33, STJ).
7. Ainda que a abusividade da cláusula de eleição de foro possa ser reconhecida de ofício pelo Juiz, nos termos do art. 63, § 3o, do CPC, o argumento deve ser previamente submetido à parte para manifestação, na forma do art. 10 do CPC, o que não foi observado na hipótese. Além disso, a abusividade deve ser flagrante, sobretudo se for causa de cerceamento do direito de defesa, o que não é o caso dos autos, uma vez que ambas as partes residem no Distrito Federal.
8. Vale acrescentar que o autor já havia proposto a mesma ação de cobrança no foro da circunscrição judiciária do Paranoá (Processo 0705316- 88.2022.8.07.0008), a qual, contudo, foi extinta sem julgamento do mérito justamente em razão da incompetência territorial (ID 54819355 - pág. 16).
9. Ademais, nas demandas que tratem a respeito de locação de imóvel, o foro competente é o do lugar do bem, salvo na hipótese de eleição de foro contratualmente estabelecido entre as partes (artigo 58, II, da Lei no 8.245/1991), devendo prevalecer a autonomia privada da vontade na eleição do foro para dirimir as controvérsias dele decorrentes. Na hipótese, o contrato de locação entabulado entre as partes prevê expressamente em seu Parágrafo Décimo Terceiro, alínea "a" (ID 54819355 - Pág. 12), o foro da Circunscrição Judiciária de Brasília, o qual, tendo em vista os endereços declinados à inicial, não caracterizam abusividade, devendo-se, como já mencionado, prestigiar-se a autonomia privada.
10. Nesse sentido: Acórdão 1733186, 07180821820238070016, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 24/7/2023, publicado no DJE: 3/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. Acórdão 1682092, 07249850620228070016, Relator: ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 24/3/2023, publicado no DJE: 12/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.
11. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença anulada para determinar o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento do feito. Sem condenação em custas e honorários, ante a ausência de recorrente vencido.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.